Tribunal: TJMT
Processo: 1015066-20.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015066-20.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Arrendamento Rural, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), TAHAN DE FREITAS HAJJ - CPF: 035.894.111-39 (ADVOGADO), DILERMANDO ANGELO PEZERICO - CPF: 021.193.409-78 (AGRAVANTE), HASSAN HAJJ - CPF: 164.776.421-15 (ADVOGADO), GEAN CARLOS CAUDURO - CPF: 029.549.471-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE MANTEVE O FORO DE ELEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS INCAPAZES DE AFASTAR A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO LIVREMENTE PACTUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não se trata de contrato de adesão, nem de vício de consentimento quanto à obrigação livremente assumida pelas partes que, voluntariamente, elegeram o foro estipulado no contrato, na forma permitida pelo artigo 63 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DILERMANDO ANGELO PEZERICO, com o fito de reformar a decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de n. 1000146-40.2022.8.11.0044, ajuizada por GEAN CARLOS CAUDURO, que manteve a competência do Juízo da Comarca de Paranatinga para julgar e processar o feito e, ato contínuo, deferiu a designação da audiência de instrução.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que
suscitou preliminar de incompetência territorial do d. Juízo da 2ª Vara de Paranatinga-MT, uma vez que, não obstante a previsão de cláusula de eleição do foro no instrumento pactuado, a regra de domicílio do réu, as circunstâncias pessoais do agravante e os elementos que permeiam a controvérsia, levam ao reconhecimento da abusividade da disposição acerca do foro eleito
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que, em razão da cláusula de foro de eleição, manteve a competência do Juízo da Comarca de Paranatinga, para julgar e processar o feito.

Com efeito, as partes litigam nos autos de origem, em razão do suposto descumprimento de algumas das obrigações atinentes ao “Contrato de Parceria para Exploração Agrícola de Imóvel Rural”, em que, livremente, elegeram o foro da Comarca de Paranatinga, para dirimir as questões que surgirem do contrato.

No caso
sub judice
, a tese sustentada pelo agravante está alicerçada em suas condições pessoais, mais precisamente no fato de se tratar de pessoa idosa e acometida de doenças graves, o que, contudo, não é suficiente para relativizar a competência do foro eleito.

Em reforço, não se trata de contrato de adesão, nem de vício de consentimento quanto à obrigação livremente assumida pelas partes que, voluntariamente, elegeram o foro estipulado no contrato, na forma permitida pelo artigo 63 do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

Por fim, ainda sobre as circunstâncias pessoais do agravante - quanto ao argumento de se tratar de analfabeto funcional e, portanto, hipossuficiente/vulnerável tecnicamente - inexiste fundamento bastante para reconhecer qualquer vício de manifestação de vontade a ponto de anular a cláusula de foro.

Em suma, uma vez indemonstrada qualquer condição que eventualmente pudesse macular a cláusula de eleição de foro, é medida de rigor a manutenção do local em que os contratantes elegeram para debatar questões relativas aos direitos e obrigações do respectivo contrato.

Em caso muito semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPETÊNCIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - FIXAÇÃO EM ESTATUTO - VALIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSANIDADE OU ABUSIVIDADE - AUTONOMIA DA VONTADE.
-
As partes podem consignar, expressamente, o foro competente para dirimir controvérsias relacionadas ao contrato entre elas firmado, nos termos do art. 63, do CPC, e da Súmula nº 335, do STF.
- Conforme entendimento do STJ (REsp 1675012/SP), a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão somente pode ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.
- Assim, não se vislumbrando qualquer abusividade na cláusula de eleição de foro, isto é, não havendo indícios de sua invalidade ou mesmo de que ela tenha gerado desigualdade entre os litigantes, deve prevalecer, como competente para processar a ação de rescisão contratual, o foro eleito no estatuto, respeitando-se a autonomia da vontade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.018525-0/001, Relator (a): Des. (a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/08/2022, publicação da súmula em 24/08/2022)

Assim, deve ser mantida a decisão de base que manteve o foro eleito, na forma estipulada no contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023